Tribunal: STF
Processo: Rcl 13754
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO TERIA VIOLADO A SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão reclamado não afastou a aplicação das Leis municipais 3.239/2002, 3.245/2003, 3.387/2003, 3.479/2004 e 3.559/2004, mas, tão somente, com base na interpretação dessas leis, reconheceu que o Município ora reclamante concedeu reposição salarial diferenciada para os servidores públicos – vulnerando o art. 37, X, da Constituição – ao deferir o pagamento de diferenças salariais e reflexos devidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.